Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM FASE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO RECURSO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou para se corrigir erro material no julgado.
2. A contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquela em que existe incompatibilidade lógica interna à própria decisão judicial.
3. Entretanto, concernente à aplicação do Artigo 85, 11, do Código de Processo Civil (honorários de sucumbência recursal) deve ser reconhecida a inexistência de fundamentação para, in casu, se reconhecer o trabalho adicional do advogado da parte vencedora.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.